Tribunal: TJDFT
Processo: 0722197-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO HODÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1- O reconhecimento de suposta adulteração do hodômetro do veículo a justificar a suspensão de parcelas e o impedimento à negativação do nome do adquirente demanda dilação probatória e contraditório prévio, para que se apurem as circunstâncias e a responsabilidade dos envolvidos, ainda que se trate de relação de consumo.

2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.